Tribunal: TJMT
Processo: 0003626-18.2014.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003626-18.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J. D. DA COSTA CONFECCOES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DAMACENO COSTA - CPF: 191.211.212-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, nos termos do previsto no artigo 485, III, §1o, do CPC, impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0003626-18.2014.8.11.0046, ajuizada em desfavor de J. D. DA COSTA CONFECÇÕES e JOSE DAMACENO COSTA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 150079339 – pág.61):

“
Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada pelos requerentes, pelos argumentos expostos na prefacial.

Instada à manifestação, a parte requerente manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte requerente, evidenciando seu desinteresse no seguimento desta demanda, mister presumirmos o abandono de causa e sua desistência em relação a esta lide, pelo abandono de causa. Assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente, intimada pessoalmente, não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

Neste sentido: TJ/MT, Ap, 127092/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento 25/02/2014, Data da publicação no DJE 06/03/2014. Ementa: “(...).É correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente”.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda movida pelo requerente, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem sustas.

Sem honorários advocatícios. Ao arquivo com baixa na distribuição.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

JUIZ DE DIREITO
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata, ainda, que não foi intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, bem como que ausente a advertência prevista no artigo 485, §1o, do CPC.

Afirma que
“
a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida no processo n.o 0003626-18.2014.8.11.0046, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 14.11.2014, a presente ação de execução fiscal em desfavor de J. D. DA COSTA CONFECÇÕE e JOSE DAMACENO DA COSTA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20141479, cujo valor alcançava a importância de R$ 310.154,21 (trezentos e dez mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Extrai-se da demanda que a parte executada foi citada por edital, no dia 22.08.2016, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 150079339 – pág. 26).

Diante disso, foi deferida a penhora de valores, via sistema Bacejud, a fim de satisfazer a dívida tributária. Todavia, a pesquisa retornou negativa, com a informação de inexistência de relação bancária em nome da parte executada (ID. 150079339 – pág. 39).

Insta consignar que foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfazer o crédito executado, no entanto, todas sem êxito.

Na sequência, a parte exequente requereu a busca de informações perante o sistema INFOJUD, o que foi deferido pelo magistrado, com posterior intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse nos autos, tendo ela se mantido inerte.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 17.06.2020, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a questão recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1.o, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para se manifestar acerca do resultado das buscas feitas no INFOJUD, nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente, deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação, acrescida da advertência contida no §1o.

Logo, não atendida a determinação anterior e, transcorrido mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte apelante novamente intimada, com observância dos requisitos do artigo 485, III e §1.o, do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por
abandono
da
causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o
abandono
da
causa
pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023